Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DA AVENÇA. COBERTURA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DEVIDA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
1. Para o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial, a seguradora deve comprovar que disponibilizou plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novo prazo de carência, em conformidade com a Resolução n° 19 do Conselho de Saúde – CONSU e nos moldes do ajuste anterior.
2. A boa-fé objetiva, como cláusula geral e vinculante do contrato, propicia a proteção da confiança e afasta qualquer possibilidade de conduta em desacordo com os seus termos.
3. A seguradora não se exime do dever de ressarcir as despesas médicas e hospitalares, por não ter observado as normas que regem a rescisão/cancelamento e suspensão da cobertura do plano de saúde empresarial.
4. Para haver compensação por danos morais, é preciso aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana.
5. O arbitramento do valor indenizatório deve obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nas circunstâncias do caso concreto, restou demonstrado que o valor fixado na sentença é adequado para atingir o caráter punitivo da condenação e amenizar os transtornos sofridos pelo autor.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.